Tribunal: TJDFT
Processo: 0704255-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Moacir Akira Yamakawa contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por pelo agravante em desfavor de Luiz Felipe Cavalcanti de Souza, processo 0716343-94.2019.8.07.0001, indeferiu requerimento para pesquisa de endereços da executada nos sistemas informatizados à disposição do juízo – porque ela foi citada, mas deixou de residir no endereço em que o mandado de citação foi cumprido –, e determinou a suspensão do processo pela de indicação de bens penhoráveis. Em razões recursais (Id 32601752), o agravante afirma que o preparo foi recolhido, defende a cooperação do juízo para a localização da recorrente, mediante pesquisa nos sistemas informatizados a sua disposição, para penhora de bens existentes na residência. Ao final, pede que o agravo de instrumento seja conhecido e, no mérito provido, para determinar que seja diligenciado o efetivo endereço da parte executada mediante a requisição, por esse MM. Juízo, de informações nos cadastros do INFOSEG, INFOJUD, SIEL, e-CAC, BACENJUD e RENAJUD, a fim de que seja procedida a penhora dos bens que guarnecem a residência do executado. Em seguida, o recorrente apresenta petição em que desiste do recurso (Id 32602035). É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. A parte agravante apresentou petição em que manifestou, inequivocamente, a desistência ao recurso. O art. 998 do CPC[2] prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII[3], do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Entendo, de acordo com o caput do artigo 200[4] do CPC, que a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[5] que afirma a desnecessidade da homologação judicial para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII[6] prevê a homologação da desistência pelo juiz como fundamento para a extinção do processo. Segundo o art. 87, VIII, do RITJDFT também é conferida semelhante atribuição ao relator para homologar a desistência monocraticamente. Por esse motivo, entendo ser necessária a homologação da desistência para a extinção do recurso sem resolução do mérito. À vista do exposto, com fundamento no art. 998 do CPC[7] e no art. 87, VIII, do RITJDFT[8] HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao i. juízo de origem. Expeça-se ofício. Operada desde logo a preclusão, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [2] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [4] Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. [5] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. [6] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; [7] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso [8] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;